Tribunal: TJSP
Processo: 1003265-35.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Apelação – Contrato de compra e venda – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação improcedente – Inexistência de novação ou de transação – Termo de devolução dos bens objeto do contrato de compra e venda exequendo, pelo valor de mercado para eles estimado à época dessa restituição, caracterizando, pura e simplesmente, pagamento parcial da obrigação, mediante

Ementa:
Apelação – Contrato de compra e venda – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação improcedente – Inexistência de novação ou de transação – Termo de devolução dos bens objeto do contrato de compra e venda exequendo, pelo valor de mercado para eles estimado à época dessa restituição, caracterizando, pura e simplesmente, pagamento parcial da obrigação, mediante dação em pagamento – Fato que não implicou liberação dos devedores solidários, em absoluto – Honorários de sucumbência fixados em primeiro grau no piso legal, previsto no art. 85, §2o, do CPC – Impossibilidade de aplicação do critério equitativo, no caso, pelo só fato de ser elevado o valor da execução – Incidência da tese fixada no repetitivo relacionado ao chamado Tema 1076, precedente obrigatório que é (CPC, art. 927, III).

Apelação a que se nega provimento.